Tribunal: TJPA
Processo: 0001978-87.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº 0001978-87.2007.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMBARGANTE: ASTRID CONTENTE NOBREGA
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 207688, PUBLICADO NO DJ EM 04/09/2019
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PREVISTO NO ART. 1º, INC. I DA LEI Nº 8.137/1990. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Constata-se que, diferentemente do que afirmou a embargante em suas razões, o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 04/09/2019, uma quarta feira. Desse modo, o
dies ad quem
do prazo recursal, que é de 02 (dois) dias, se encerrou no dia 06/09/2019, uma sexta feira e o recurso só foi interposto em 13/09/2019, sendo, portanto, intempestivo.
2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não dos embargos declaratórios, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ASTRID CONTENTE NÓBREGA
, opôs, com fulcro nos arts. 619 e 620, do CPP,
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITO MODIFICATIVO
, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 207688, publicado no Diário de Justiça de 04/09/2019, de minha relatoria.

Diz o embargante que o aresto embargado apresenta omissão por não ter analisado a tese de extinção da punibilidade pela circunstância de ter realizado do pagamento do tributo sonegado antes do oferecimento da denúncia.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de, sanada omissão, ver extinta a sua punibilidade.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO

Analisando os autos, constata-se que, diferentemente do que afirmou a embargante em suas razões, o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 04/09/2019, uma quarta feira (fls. 290). Desse modo, o
dies ad quem
do prazo recursal, que é de 02 (dois) dias, se encerrou no dia 06/09/2019, uma sexta feira e o recurso só foi interposto em 13/09/2019 (fls. 294), sendo, portanto, intempestivo.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator